Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-04.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800269-04.2018.8.14.0133

APELANTE: PEDRO AUGUSTO PINA DE SOUZA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA E SUSPENSÃO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresas responsáveis pela operação do aterro sanitário de Marituba contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que anulou sentença extintiva por litispendência com ação civil pública, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação individual por danos morais. Alegam as embargantes omissão do julgado quanto à (i) suposta natureza exclusivamente coletiva do dano moral ambiental, que afastaria a legitimidade ativa do autor individual; e (ii) ausência de determinação de suspensão do processo individual em razão da ação coletiva em curso, com base no Tema 60/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da natureza difusa do direito invocado e consequente ilegitimidade ativa do autor individual; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de suspensão do processo individual até o desfecho da ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a possibilidade de coexistência entre ação coletiva e ação individual, afastando a litispendência e reconhecendo a presença de repercussão pessoal no caso concreto, o que afasta a alegada ilegitimidade ativa.

A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo com a fundamentação e o resultado do acórdão, sendo inadmissível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

O acórdão tratou da possibilidade de suspensão do processo individual à luz do art. 104 do CDC e do Tema 60/STJ, esclarecendo que não há imposição legal de suspensão automática e que inexistiu requerimento do autor nesse sentido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam à revaloração de fundamentos, à inovação de argumentos ou à rediscussão do mérito, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A presença de repercussão pessoal direta decorrente de dano ambiental permite o ajuizamento de ação individual por danos morais, não havendo ilegitimidade ativa em razão da natureza difusa do direito tutelado.

A ausência de determinação de suspensão de processo individual, quando não requerida e devidamente analisada à luz do CDC e da jurisprudência aplicável, não configura omissão sanável por embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos ou reavaliar o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

PROCESSO Nº.
0800269-04.2018.8.14.0133
.

EMBARGANTES:
GUAMÁ – TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA; REVITA ENGENHARIA S.A.; SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A; VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR.

EMBARGADO:
PEDRO AUGUSTO PINA DE SOUZA.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas empresas responsáveis pela operação do aterro sanitário de Marituba, em face do acórdão que, ao julgar agravo interno, negou-lhe provimento e manteve a decisão monocrática que havia anulado a sentença extintiva por litispendência com ação civil pública, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação indenizatória individual por dano moral.

Sustentam as embargantes, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto à tese de que o alegado dano moral decorrente de suposto dano ambiental teria natureza essencialmente coletiva (difusa/indivisível), com titularidade indeterminada, de modo que a legitimidade ativa seria restrita ao rol legal (Lei da Ação Civil Pública e CDC); e (ii) omissão por não ter sido determinada a suspensão do processo individual até a conclusão da ação civil pública, em atenção à orientação firmada no Tema 60/STJ; requerem, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não constituem via adequada para rediscussão do mérito, revaloração de fundamentos já enfrentados ou alteração do resultado do julgamento, salvo situações excepcionalíssimas em que a correção do vício conduza, de modo necessário, à modificação do decisum.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a coexistência entre ação coletiva e ação individual, consignando: (a) inexistir litispendência automática; (b) ser possível a tutela individual quando demonstrada repercussão direta e pessoal do evento danoso; e (c) que, no caso, foi reconhecido o impacto direto e pessoal alegado pelo autor, residente vizinho ao aterro e submetido a constantes odores, circunstância que afasta, no plano processual do julgamento então realizado, a alegação de ilegitimidade ativa por suposta natureza exclusivamente difusa do pedido.

A rigor, o que se observa nas razões recursais é a pretensão de que esta instância, em sede integrativa, reaprecie a qualificação jurídica do dano e reexamine a possibilidade de tutela individual (inclusive sob o prisma probatório), como se os embargos fossem sucedâneo recursal para rediscutir a conclusão adotada. Todavia, o acórdão foi claro ao afirmar que a pretensão individual não se confunde com a tutela coletiva e que a presença de repercussão pessoal permite, em tese, a via individual, razão pela qual a tese de ilegitimidade ativa, tal como formulada, restou devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao interesse das embargantes.

Segue jurisprudência quanto a impossibilidade de utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL . NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Registre-se, ademais, que o objeto do julgamento então proferido foi delimitado: tratou-se de afastar a extinção do feito por litispendência e assegurar o prosseguimento regular da ação individual. Eventuais discussões sobre (i) prova do dano moral, (ii) caracterização ou não de dano “in re ipsa”, (iii) extensão do sofrimento, (iv) especificidade de lesão e (v) demais questões de mérito indenizatório constituem temas a serem examinados no curso do processo, sobretudo pelo Juízo de origem, com contraditório e instrução, não configurando, aqui, “omissão” sanável por aclaratórios.

Igualmente não procede a alegação de omissão por ausência de determinação de suspensão.

O acórdão consignou que o art. 104 do CDC admite a coexistência de ações coletivas e individuais e registrou, de forma expressa, que não há imposição legal de suspensão automática, ressalvada a hipótese de requerimento do autor, o que não ocorreu.

Além disso, o próprio julgado referiu o Tema 60/STJ e destacou a lógica de prevenção de decisões conflitantes no contexto de macro-lides, sem, contudo, converter essa orientação em comando automático e indiscriminado de suspensão, especialmente quando o ponto central do recurso era a impropriedade da extinção por litispendência, e não a análise concreta de conveniência/necessidade de suspensão processual no estágio procedimental em que se encontrava a demanda.

Assim, não se verifica omissão: o acórdão tratou do tema e explicitou a ratio decidendi adotada. A insurgência das embargantes, novamente, revela inconformismo com o entendimento firmado, providência incabível na estreita via integrativa.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITO-OS, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026